Tribunal: TJDFT
Processo: 0713423-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO NÃO PAGO. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE.

1. A despeito das dificuldades encontradas para a quitação do débito, a determinação de suspensão, ainda que provisória, da Carteira Nacional de Habilitação ou a retenção do passaporte do inadimplente não agregam efetividade ao ímpeto satisfativo credor.

2. O emprego das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias previstas no artigo 139, IV, do CPC/ 2015 ostenta índole excepcional e somente se justifica mediante a devida comprovação do prévio esgotamento de todas as providências executivas típicas disponibilizadas ao exequente.

3. Recurso não provido.